Tribunal: TJPA
Processo: 0804075-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804075-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO SOARES LACERDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogada em favor de Fernando Soares Lacerda, preso preventivamente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A impetração visa a combater a decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do paciente, alegando constrangimento ilegal, com fundamento na ausência de elementos suficientes que demonstrem a higidez mental do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, diante da alegação de dúvida sobre a capacidade mental do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, conforme o disposto no art. 149 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada entende que a instauração do incidente não é automática ou obrigatória, devendo existir elementos mínimos que indiquem a incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

No caso em exame, a decisão do juízo de primeiro grau fundamenta-se na inexistência de elementos idôneos que comprovem a alegada insanidade, limitando-se a defesa a apresentar declarações da mãe do paciente e menção ao uso de medicação controlada, sem documentação técnica ou laudos que corroborem a tese.

O próprio paciente, em audiência de custódia, negou possuir transtornos mentais ou fazer uso de medicamentos controlados, o que reforça a inexistência de dúvida razoável quanto à sua higidez mental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que o uso de medicamentos controlados, por si só, não justifica a instauração do incidente de insanidade mental, sendo imprescindível a demonstração de elementos objetivos que indiquem a incapacidade mental (STJ - AgRg no HC 812513/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A instauração do incidente de insanidade mental exige fundada dúvida quanto à higidez mental do acusado, não bastando alegações genéricas ou declarações informais para justificá-la.

O indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental não configura constrangimento ilegal quando ausentes elementos objetivos que demonstrem incapacidade mental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 149, 647 e ss.; Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 812513/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 05/06/2023; STJ, RHC 42.954/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 11/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus,
com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
FERNANDO SOARES LACERDA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802013-91.2024.8.14.0046.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva em 25/10/2024, acusado da prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A denúncia fora oferecida em 18/10/2024 e recebida em 21/10/2024. A defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, contudo fora indeferido pelo juízo singular.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, haja vista que a
“autoridade judiciária coautora indeferiu a produção de prova pericial consistente na instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química do réu, caracterizando verdadeira coação ilegal (...) o indeferimento pela produção da prova se deu com base tão somente na ausência de documentação idônea, desprezando-se todos os outros elementos de convicção que geram dúvida acerca da higidez mental do acusado.”,
violando-se o art. 149, do CPP.

Afirma que há dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, como declarações da sua mãe, fazendo uso de medicação controlada (gadernal).

Por tais razões, requer, em
liminar e no

mérito
, a imediata instauração do incidente de insanidade mental.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 25321579).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 25485268).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 25676697).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que se de ação penal ajuizada pelo MPE contra o paciente Fernando Soares Lacerda, por infringência ao art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003, praticado contra a vítima Maciel de Assis Oliveira de Sousa em 24/10/2024. Nesse dia, a vítima estava sentada na frente de sua residência, em Rondon do Pará, quando foi surpreendida pelo paciente, que veio em sua direção e lhe desferiu disparos de arma fogo, que a atingiram. No intuito de se defender, jogou-se ao chão e arrastou-se para dentro de sua residência, quando o paciente foi atrás dela e efetuou-lhe mais outros disparos, provocando-lhe as lesões que a levaram a óbito ainda no local do crime.

O objetivo do presente HC é combater o ato judicial de indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental. Pois bem, para tanto, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do processado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido, dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal:

"Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal."

Sobre o dispositivo supracitado, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“(...) infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente "
(Código de Processo Penal Comentado. 12. ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.353).

Ressalta-se, ainda, que o mero indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental não é capaz, sequer, de gerar nulidade, pois não se trata de providência obrigatória, somente sendo determinada quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado (art. 149 do CPP). Cabe, outrossim, à parte demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso.

Como bem pontuado pelo juízo coator na decisão atacada, o
“deferimento de tal incidente exige indícios mínimos da alegada insanidade mental, sendo inviável a instauração do exame pericial com base exclusivamente em alegações da genitora do réu, sem qualquer comprovação documental idônea.”
(ID nº 136511998 pág. 138-139).

Acertada a decisão impugnada ao indeferir a instauração do incidente de insanidade mental, baseada apenas em declaração escrita da genitora do paciente, sem qualquer laudo técnico que atestasse essa condição. De mais a mais, durante a entrevista do paciente na audiência de custódia, registrada nos IDs nº 130002545 e 130002542, ele mesmo nega que tenha qualquer doença, deficiência ou transtorno mental, afirmando que não faz uso de medicamentos nem usuário de drogas.

Na mesma linha argumentativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE NÃO HOUVE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL . PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, não houve pedido de instauração do incidente de sanidade mental e o Magistrado de Primeiro grau - no que fora ratificado pela Corte local - consignou que nada indicava a necessidade de perícia para avaliar a sanidade mental do Réu; que não há documentos que evidenciem a alegada falta de higidez psicológica; e que as circunstâncias do delito, por si sós, não justificam a confecção da perícia. 2 . Tais ponderações impedem o reconhecimento de dúvida razoável sobre a sanidade do Agente e afastam o alegado cerceamento de defesa, notadamente porque o Julgador de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - é o destinatário dos elementos probatórios referentes à fase do judicium accusationis e considerou que o mero fato do Réu utilizar remédios controlados não justifica a realização do incidente de insanidade mental. 3. Outrossim, o acórdão impugnado está em conformidade com a Jurisprudência desta Corte no sentido de que "[a] realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento" ( AgRg no AREsp n. 2 .067.503/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 17/06/2022). 4. Cabe ressaltar que "como destinatário das provas, é ao magistrado da causa conferido o critério de sua utilidade e necessidade, salvo grave desproporção ou ilegalidade, condições que não se tem presentes" (STJ, RHC 42 .954/PE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 5. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 812513 DF 2023/0105081-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

Por fim, cabe ressaltar que
"como destinatário das provas, é ao magistrado da causa conferido o critério de sua utilidade e necessidade, salvo grave desproporção ou ilegalidade, condições que não se tem presentes"
(STJ, RHC 42.954/PE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016).

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/04/2025